Tribunal: TJMT
Processo: 0009282-49.2018.8.11.0002
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009282-49.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDER PEREIRA LIMA - CPF: 081.897.751-54 (APELANTE), PAULO ANTONIO FERREIRA - CPF: 422.577.602-63 (VÍTIMA), ANA CLAUDIA DO ESPIRITO SANTO FIGUEIREDO - CPF: 033.895.303-55 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WENDER PEREIRA LIMA - CPF: 081.897.751-54 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), DIVINO FRANCISCO DIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO – SUPOSTO SIMULACRO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA DEFESA – CONJUNTO PROBANTE HÁBIL A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 244-B DO ECA – CABIMENTO – CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DO RESULTADO – SÚMULA 500 DO STJ
–
APELO DA DEFESA DESPROVIDO E APELO DO
PARQUET
PROVIDO
.

1.
A mera alegação de tratar-se de simulacro não afasta, por si só, a incidência da majorante alusiva ao uso de arma de fogo, quando desacompanhada de prova nesse sentido. Conforme orientação do STJ, “
incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o crime de roubo foi cometido com o uso de simulacro de arma de fogo
” (AgRg no HC 497.298/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

2. Não se faz necessária a comprovação de que o envolvimento do menor na ação delitiva o tenha corrompido de tal forma que pudesse alterar suas características morais, bastando, para tanto, a comprovação de que houve sua participação na ação criminosa, a teor da súmula 500 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal aforados pelo
Ministério Público
e por
Wender Pereira Lima
almejando a reforma da sentença penal que, julgando parcialmente procedente o pedido contido na exordial acusatória, condenou o réu à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 79 dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime descrito art. 157, § 2º, II; § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP; e o absolveu da imputação da prática do delito previsto art. 244-B do ECA.

Inconformada, a Defesa, em apertada síntese, requer o afastamento da majorante alusiva ao emprego de arma de fogo, sob fundamento de que a utilização de mero simulacro de artefato bélico não autoriza a incidência da referida causa de aumento.

De seu turno, o Ministério Público pugna pela condenação do réu nas penas do art. 244-B do ECA, sob fundamento de que foram satisfatoriamente demonstradas autoria e materialidade delitivas.

Em contrarrazões, as partes rebateram os argumentos contrapostos.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo da defesa e o provimento do recurso do Ministério Público.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Wender Pereira Lima
foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 79 dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime descrito art. 157, § 2º, II; § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP; e absolvido da imputação da prática do delito previsto art. 244-B do ECA.

Inconformada, a Defesa, em apertada síntese, requer o afastamento da majorante alusiva ao emprego de arma de fogo, sob fundamento de que a utilização de mero simulacro de artefato bélico não autoriza a incidência da referida causa de aumento.

De seu turno, o Ministério Público pugna pela condenação do réu nas penas do art. 244-B do ECA, sob fundamento de que foram satisfatoriamente demonstradas autoria e materialidade delitivas.

Inicialmente, quanto ao crime de roubo majorado, cumpre consignar que a pretensão recursal cinge-se, de modo geral, à dosimetria da pena do acusado, e por não se vislumbrar qualquer irregularidade relativa à sessão de julgamento pelo júri, passar-se-á diretamente à análise da fixação da reprimenda.

Nesse sentido, não merece acolhida a pretensão de afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP. Em sede inquisitiva, Divino Francisco Dias confirmou que cinco suspeitos chegaram ao local e um deles “
portava arma de fogo
”. Da mesma forma, Maria Zilma do Espírito Santo afirmou expressamente que um dos executores do crime trazia consigo arma de fogo (id. 17275955 e 17275957).
Em juízo
, o apelante confessou que o adolescente infrator portava, de fato, arma de fogo, porém trata-se apenas de simulacro. Da mesma forma, a vítima Divino Francisco Dias reiterou que um dos assaltantes
desceu do carro com a arma em punho
(id. 17284524).

Ora, é sabido que
a jurisprudência não oscila ao destacar a prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva majorante, desde que outros elementos de prova assegurem seu efetivo emprego.

Nessa linha de raciocínio, a Terceira Seção do STJ, “
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]
” [HC 493.590/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019].

Ecoando reflexão firme das Cortes de Vértice, este Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo n. 01 de sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a dispor que “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.

Ademais, a mera alegação de tratar-se de simulacro não afasta, por si só, a incidência da majorante, quando desacompanhada de prova nesse sentido. Conforme orientação do STJ, “
incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o crime de roubo foi cometido com o uso de simulacro de arma de fogo
” (AgRg no HC 497.298/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Assim, legítima a manutenção da causa de aumento.

Quanto ao do art. 244-B do ECA, o magistrado de primeiro grau fundamentou a absolvição, em síntese, diante a suposta necessidade de se comprovar a corrupção do menor. Nas palavras de Sua Excelência, “
só o fato de ter havido a ação conjunta do réu com outros adolescentes tenho que isso não é o suficiente para a condenação com a imposição de pena, precisa ser comprovado à degeneração do menor
”.

Entrementes, é pacífico o entendimento a patentear a tese de que o art. 244-B do ECA descreve hipótese de crime formal. Caminha nesse sentido o teor do verbete sumular de número 500 do STJ, ao afirmar que

“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Dessa forma, não se faz necessária a comprovação de que o envolvimento do menor na ação delitiva o tenha corrompido de tal forma que pudesse alterar suas características morais, bastando, para tanto, a comprovação de que houve sua participação na ação criminosa, o que restou evidente no caso em apreço, diante da confissão realizada pelo apelante, do depoimento do próprio adolescente e dos documentos juntados.

Numa palavra, dada a dinâmica factual, consoante o conjunto probatório, a condenação é medida que se impõe.

Passa-se a dosar a pena.

Não há elementos hábeis a negativar os vetores do art. 59 do CP. Inexistem atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena há de ser fixada no mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano de reclusão.

O crime foi praticado em conjunto com o delito de roubo majorado. Nessas hipóteses, resta configurado o concurso formal de crimes. Confira-se: “
deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial
” (HC 411.722/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018).

Assim, a reprimenda do acusado deve ser quantificada levando-se em conta a fração relativa ao concurso formal de crimes. Como na espécie foram praticados 03 (três) crimes – dois roubos majorados e uma corrupção de menor –, há de se aplicar a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena do delito mais grave, ou seja, do roubo majorado, arbitrada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – desconsiderando-se a fração relativa ao concurso (formal) de dois roubos, pois recalculada nesta oportunidade. Nessa medida, a sanção final detém-se em 08 (oito) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, mais 79 (setenta e nove) dias-multa, ao mínimo unitário.

Logo,

nego provimento

ao recurso da defesa e
dou provimento
ao recurso do Ministério Público para condenar
Wender Pereira Lima
à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime inscrito no art. 244-B do ECA, fixando-lhe a sanção-final de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 79 (setenta e nove) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020